Tribunal: TJMT
Processo: 1013924-35.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013924-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), MARCELO ROCHA LOPES - CPF: 582.142.911-00 (RECORRIDO), JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA. AGENDAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.626,00 a título de estadia, em razão de suposto atraso na descarga de mercadoria transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a espera do transportador para a descarga caracteriza atraso injustificado ensejador de indenização por estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O transportador tinha ciência inequívoca do agendamento prévio para a descarga da mercadoria no momento do carregamento, conforme documentos constantes nos autos, não havendo imposição unilateral das rés.

4.

A descarga ocorreu na data e horário previamente estipulados, inexistindo retenção indevida do veículo ou descumprimento contratual.

5.

A indenização prevista no artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 se aplica a atrasos injustificados, o que não se verifica no caso concreto, pois a programação foi previamente acordada e aceita pelo transportador.

6.

A mera proximidade entre os locais de carga e descarga não altera a validade do cronograma pactuado, sendo ônus do transportador organizar-se conforme as condições contratadas.

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013924-35.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

FS Indústria de Biocombustíveis Ltda

Recorrido(s):

Marcelo Rocha Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor relativo às estadias, em R$ 5.626,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Na petição inicial, o autor alega que foi contratado para realizar o transporte de carga, tendo efetuado o carregamento em 26/01/2024 às 11h13. Sustenta que, ao chegar ao destino, foi obrigado a aguardar 72 horas para descarregar, uma vez que a operação só ocorreu em 29/01/2024 às 12h15, o que configuraria atraso indevido por parte das requeridas. Argumenta que tal demora violou o artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, que prevê o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, pleiteando indenização pelo tempo excedente. Além disso, afirmou que a demora acarretou prejuízos financeiros, pois ficou impossibilitado de realizar novos fretes, requerendo o pagamento pelo período de estadia.

Já os reclamados alegaram que não houve atraso, mas sim o cumprimento do cronograma previamente estabelecido e aceito pelo transportador, sendo indevida a cobrança de indenização.

Pois bem. O autor sustenta que houve atraso na descarga, alegando que teve que esperar 72 horas, extrapolando o prazo legal de 5 horas estabelecido no artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007. No entanto, essa alegação não se sustenta diante da própria documentação anexada aos autos pelo próprio requerente.

Consta dos autos que o agendamento para descarregamento foi criado no próprio dia do carregamento, em
26/01/2024 às 12h54
, estabelecendo que a descarga ocorreria somente no dia
29/01/2024 entre 09h e 10h
.

Dessa forma, o autor tinha ciência inequívoca da programação da descarga desde o momento do carregamento, não havendo qualquer imposição unilateral das empresas recorrentes.

O carregamento da mercadoria ocorreu em
26/01/2024 às 11h13
, conforme comprovado pelos autos, e a descarga foi realizada dentro do horário previsto, em
29/01/2024 às 12h15
.

O autor argumenta que a distância entre os locais de carregamento e descarregamento era de apenas 12 minutos e que, portanto, poderia ter descarregado imediatamente. Entretanto, essa alegação não altera o fato de que o descarregamento foi previamente agendado para o dia 29/01/2024 e que o autor teve conhecimento e aceitou essa condição ao realizar o transporte. Além disso, não há provas de que o recorrido solicitou a empresa a alteração do agendamento para o mesmo dia do carregamento, confirmando que, mesmo tendo ciência, de que a distância era curta, aceitou a data estipulada.

Assim, não houve atraso nem retenção indevida do veículo, mas sim o cumprimento do cronograma pré-estabelecido.

A indenização prevista no artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 tem como objetivo compensar o transportador por atrasos injustificados na carga ou descarga. No presente caso, não há que se falar em atraso, mas sim em cumprimento do agendamento pactuado.

Se o autor aceitou o transporte nessas condições e não contestou o prazo previamente estabelecido, não pode agora pleitear indenização pela espera que já era prevista.

Dessa forma, a condenação imposta pela sentença deve ser reformada, uma vez que não houve descumprimento contratual ou ilegalidade por parte das recorrentes.

Em assim sendo, não há como responsabilizar a Recorrente, afinal, cabia ao Recorrido se programar para cumprir a data agendada ou declinar da contratação acaso não pudesse atender a tempo, logo, ao dar causa ao atraso, não pode exigir as diárias postuladas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU

PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025